Tribunal: STF
Processo: HC 189507
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO A QUO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Diego Ferreira de Matos e outro, advogados, em benefício de Lucas Reginaldo da Silva, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 600.771.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 12.6.2020 pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), sendo apreendidos na ocasião 2.456 pinos de cocaína (e-doc. 2 e 3).
    Em 14.6.2019, o juízo da Central de Flagrantes da Comarca de Belo Horizonte/MG converteu a prisão em flagrante de Lucas Reginaldo da Silva em preventiva para garantir a ordem pública (fls. 14-15, e-doc. 4).
    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.20.480319-1/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sendo indeferido o requerimento liminar pelo Desembargador Rubens Gabriel Soares, nos seguintes termos:
    “(...) Ao exame dos autos, percebe-se que, no dia 12 de junho de 2020, o Paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, tendo sido a mencionada prisão convertida em custódia preventiva, nos termos do decisum de f. 13/14 – doc. de ordem 4.
    Pois bem, os Impetrantes, no presente writ, aduzem que a segregação cautelar do Paciente deve ser revogada, uma vez que os requisitos para a custódia preventiva não se encontram presentes. Argumentam, ainda, que poderiam ser aplicadas, no caso dos autos, medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, em decorrência das condições pessoais favoráveis do Paciente (doc. de ordem 01).
    Todavia, sem razão.
    Em relação à prisão preventiva, tem-se que o art. 312 do Código de Processo Penal aponta os requisitos da segregação cautelar, sendo eles: a) prova da existência do crime (materialidade), b) indício suficiente de autoria, c) uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal).
    Aos requisitos acima exigidos, deve ser adicionada pelo menos uma das hipóteses elencadas no art. 313 do Código de Processo Penal.
    Com efeito, examinando a decisão hostilizada, constata-se que ela analisou todos os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo a Julgadora convertido a prisão em flagrante em custódia preventiva, com fulcro na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal e no art. 313, inc. I, da Lei Penal Adjetiva.
    Logo, ao contrário do que pretendem fazer crer os Impetrantes, não se verifica, neste momento processual, qualquer vício de fundamentação na decisão vergastada, a qual se adéqua ao comando do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
    Quanto ao pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, dispõe o art. 282, inc. II, do Código de Processo Penal, sobre a necessidade de sua adequação à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do Paciente.
    Entretanto, no caso em testilha, não se verifica, de plano, a existência dos elementos necessários para a aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 da Lei Penal Adjetiva.
    Assim, em que pesem os argumentos expendidos pelos Impetrantes, verifica-se que não estão presentes os pressupostos autorizadores da medida liminar requerida, sendo certo que a concessão de tutela urgente, ainda em sede de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora e, no caso concreto, não se evidencia, estreme de dúvidas, a plausibilidade do direito vindicado, o que desautoriza este Relator, de forma prematura, a desconstituir o ato impugnado, que não se mostra, prima facie, desarrazoado ou carente de fundamentação.
    Diante do exposto, INDEFIRO a liminar.
    Oficie-se à Autoridade Coatora, requisitando-lhe informações, dentro do prazo de quarenta e oito (48) horas ou, justificadamente, no máximo em dez (10) dias (art. 448, parágrafo único, do RITJMG). 
    Decorrido o prazo, com ou sem informações, determino a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para que esta se manifeste no prazo de quarenta e oito (48) horas (art. 449 do RITJMG).
    Publique-se e intime-se” (e-doc. 5).
    4. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 600.771/MG no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro João Otávio de Noronha, em 29.7.2020 (e-doc. 6).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes requerem seja afastada a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que “a decisão que CONVERTEU a prisão em flagrante em preventiva do paciente é TERATOLÓGICA, na medida em que, conforme já dito, NÃO HOUVE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL E MUITO MENOS REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NESSE SETIDO”.
    Sustentam que, com a alteração no art. 311 do Código de Processo Penal, pela Lei n. 13.964/2019, “converter a prisão em flagrante em preventiva de OFÍCIO é uma prática odiosa e absolutamente incompatível com o sistema acusatório constitucional e convencionalmente consagrado, bem como com o disposto no artigo 3º-A do Código de Processo Penal (com a redação dada pela Lei 13.964/2019)”.
     Enfatizam que, em decisão do dia 17.07.2020, o Ministro Celso de Mello, deferindo a liminar no Habeas Corpus 186.421/SC, afirmou que “tornou-se inadmissível, em face da superveniência da Lei nº 13.964 (“Lei Anticrime”), a conversão, ”ex officio”, da prisão em flagrante em preventiva, pois a decretação dessa medida cautelar de ordem pessoal dependerá, sempre, do prévio e necessário requerimento do Ministério Público, do seu assistente ou do querelante (se for o caso), ou, ainda, de representação da autoridade policial na fase pré-processual da “persecutio criminis”, sendo certo, por tal razão, que, em tema de privação e/ou de restrição cautelar da liberdade, não mais subsiste, em nosso sistema processual penal, a possibilidade de atuação “ex officio” do magistrado processante”.
    Alegam ausência de fundamentação no decreto de segregação cautelar, afirmando que “não há como se conceber que uma decisão que sequer justifica a razão de que medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes, tenha validade jurídica, pois, carece por completo de elementos objetivos capazes de sustentar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva”.
    Tem-se nos requerimentos e no pedido:
    “Diante do exposto, a ilegalidade da prisão do Paciente deverá ser corrigida na mais alta Corte do País, e por isso pede:
    A) A superação da súmula 691 e a consequente concessão da liminar, a fim de sanar a constrição de liberdade a que vem sofrendo o Paciente, determinando o seu imediato RELAXAMENTO;
    B) A oitiva da Procuradoria Geral da República na condição de "custos legis", para que apresente parecer;
    C) A confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do Paciente LUCAS REGINALDO DA SILVA, a competente ordem de habeas corpus, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça;
    D) A intimação pessoal deste advogado para que possa realizar sustentação oral quando da sessão de julgamento”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual, em 29.7.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 600.771/MG, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.20.480319-1/000 impetrado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça mineiro não julgou o mérito da impetração, limitando-se a indeferir o requerimento liminar, razão pela qual o Presidente do Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 600.771, aplicando a Súmula 691 deste Supremo Tribunal Federal. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Confiram-se também, como exemplos, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. Ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, o juízo de origem afirmou:
    “No caso em tela, conforme consta do relato do condutor e testemunha, na data dos fatos, enquanto a guarnição militar passava pelo beco Souza do aglomerado Cabana do Pai Tomaz, aproximaram-se dois rapazes, identificando-os como LUCAS REGINALDO DA SILVA, 20 anos, e o adolescente PEDRO ALDO GONÇALVES SILVA, de 14 anos. Em poder de LUCAS REGINALDO arrecadaram, em suas mãos, uma sacola preta contendo micro tubos de substância semelhante a cocaína. Afirmaram ainda que LUCAS REGINALDO é conhecido pela alcunha LJ sendo o responsável pela distribuição de pontos de tráfico de drogas existentes na região.
    Consta dos autos o auto de apreensão do material apreendido: 2.456 (dois mil quatrocentos e cinquenta e seis) microtubos de substância semelhante a cocaína.
    Neste ponto, residem, pois, indícios da autoria e da materialidade delitiva.
    Nos termos do artigo 310 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada quando a conduta praticada se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos (art. 313, I, CPP), tal qual ocorre no caso em apreço, nos termos dos preceitos secundários dos artigos 33 da Lei de Tóxicos, que comina pena de reclusão de cinco a quinze anos.
    A gravidade concreta dos fatos corrobora a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública e da instrução criminal. Neste sentido, é a jurisprudência, conforme o aresto a seguir colacionado: ‘Considerada a natureza permanente do crime de tráfico, não há falar em relaxamento da prisão de paciente flagrado e detido em poder de substâncias entorpecentes (art. 303 do CPP). 2-O tráfico realiza a difusão da droga no meio social, o que agride fortemente a saúde pública, bem jurídico tutelado pela norma. Com o risco de violação à saúde pública, tem-se a prisão processual como necessária à garantia da ordem pública, pressuposto autorizador da medida cautelar’ (TJMG – HC 1.0000.08.484419-0/000 – 3ª Câmara Criminal, Rel. Fortuna Grion – j. 09.12.2008).
    A peculiar pandemia relativa à crise sanitária do Covid-19 não justifica, porém, a pandemia de criminalidade, sobretudo diante das peculiaridades do caso em análise, inclusive, no momento da abordagem, foi encontrado com o flagranteado grande quantidade de substância semelhante à maconha.
    Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DEFENSIVO FORMULADO pela Defesa do autuado e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DO AUTUADO LUCAS REGINALDO DA SILVA, nos termos do art. 313, I do CPP. (…)” (fls. 13-14, e-doc 4, sic).
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados na instância de origem, não se há cogitar de ilegalidade ou de teratologia na medida cautelar adotada. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas (2.456 microtubos de cocaína), motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    PRISÃO PREVENTIVA TRÁFICO DE ENTORPECENTES DROGA APREENSÃO QUANTIDADE ORDEM PÚBLICA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se sinalizada a periculosidade do envolvido e viável a cautelar. PRISÃO DOMICILIAR ENFERMIDADE INADEQUAÇÃO. Não havendo comprovação da impossibilidade ou inviabilidade de vir a ser realizado tratamento médico de forma adequada no local da custódia, descabe converter a preventiva em prisão domiciliar (HC n. 178.281, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.3.2020).  
PRISÃO PREVENTIVA TRÁFICO DE DROGAS FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia (HC n. 175.473, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.2.2020).  
 HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. (...) PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TRÁFICO DE ENTORPECENTES APREENSÃO QUANTIDADE FLAGRANTE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, consideradas a integração a organização criminosa voltada ao tráfico e a apreensão de porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, viável a custódia provisória. PRISÃO DOMICILIAR RESIDÊNCIA BOCA DE FUMO INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificada a utilização da própria residência para guardar drogas (HC n. 178.858, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.3.2020).  
 HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. I Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. II Habeas corpus denegado (HC n. 140.904, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.5.2017).  
 Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada (HC n. 135.418, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.9.2016).  
 HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. Precedente. II A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, revelada pelas graves circunstâncias do crime. A corte estadual destacou, em seu decisum, a expressiva quantidade de droga apreendida (87,90 gramas de cocaína e 44,10 gramas de maconha). III Ordem denegada (HC n. 135.393, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.12.2016). 
    11. Em relação à conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, também não se revela situação excepcional a justificar a superação do óbice da Súmula n. 691/STF, inexistindo a nulidade apontada.
    Apesar das modificações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 no Código de Processo Penal, foi mantida inalterada a previsão do inciso II do art. 310 do citado diploma, que expressamente prevê que, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá, fundamentadamente, “converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”.
    A respeito da conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo magistrado, independente de requerimento ministerial ou da autoridade policial, após o advento da Lei n. 13.964/2019, explica Guilherme de Souza Nucci:
    “O advento da lei 12.403/11 alterou a redação do art. 310 do CPP, conferindo a ideal situação jurídica à prisão em flagrante (medida cautelar, cujo fundamento advém da CF), pois obrigou o magistrado a fundamentá-la, com base nos requisitos da prisão preventiva. Nada melhor do que apontar o óbvio: converter a prisão em flagrante (prisão cautelar) em prisão preventiva (prisão cautelar). É preciso deixar claro que, desde a edição desta lei, vedou-se ao magistrado decretar a prisão preventiva de ofício, durante a fase investigatória; foi a mesmíssima lei que determinou ao magistrado converter a prisão em flagrante em preventiva, caso fosse necessário mantê-lo segregado. Assim sendo, recebido o auto de prisão em flagrante, segundo o disposto pelo art. 310 do CPP, o juiz pode relaxar a prisão em flagrante, considerada ilegal; converter essa prisão em preventiva, presentes os requisitos do art. 312 do CPP (se não forem cabíveis medidas cautelares alternativas); conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Pode-se, por óbvio, dizer que a Lei 12.403/2011 foi contraditória ao vedar a decretação da prisão preventiva de ofício, durante a fase investigatória (mas mantida essa possibilidade durante a instrução) e, ao mesmo tempo, determinar que o magistrado converta a prisão em flagrante em preventiva (seria uma decretação de prisão cautelar de ofício). Mas não. O indiciado está preso legalmente, porque a CF autoriza, em face do flagrante; o magistrado analisa essa medida cautelar (ou pré-cautelar, como alguns preferem, o que tanto faz para esse fim) e conclui ser indispensável manter a segregação cautelar (note-se: manter o que já existe e não inovar, retirando o sujeito da liberdade e colocando-o na prisão de ofício), porque presentes os seus requisitos (toda prisão-cautela, hoje, precisa ser baseada nos requisitos do art. 312 do CPP). Em suma, o magistrado nada mais faz do que manter a prisão em flagrante convertendo-a em preventiva (comutar, permutar, trocar uma coisa por outra), mas não significa inovar (realizar algo novo ou inédito).
    (...)
    Soa-me justo apontar o seguinte aspecto: após a reforma processual introduzida pela lei 13.964/19, que vedou a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz durante a instrução (o que não tinha sido abrangido pela reforma de 2011), alguns operadores do Direito ressuscitaram aquela questão da conversão da prisão em flagrante em preventiva. Entretanto, a referida lei 13.964/19 não alterou em absolutamente nada o cenário da conversão do flagrante em preventiva. Essa lei simplesmente vedou a decretação da preventiva, sem requerimento da parte interessada, durante a instrução. Nada mais. Creio nem ser preciso lembrar que a conversão do flagrante em preventiva ocorre durante a fase pré-processual.
    Concluindo, em nosso entendimento, a prisão em flagrante encontra sustentáculo constitucional, além de ser igualmente apoiada pelo CPP. É uma prisão cautelar legal e legítima. Chegando a juízo o auto de prisão em flagrante, independentemente de qualquer requerimento, deve o magistrado manter ou relaxar a prisão cautelar, ou conceder ao preso a liberdade provisória. Tal medida não significa nenhuma inovação, ou seja, não representa decretação de prisão de ofício. O indiciado não está solto e teria sido preso sem pedido da parte ou representação da autoridade policial. Ele está preso, após regular formalização do auto de prisão em flagrante pelo delegado, por autorização constitucional e legal; o juiz mantém essa prisão, se houver o preenchimento dos requisitos da prisão preventiva. Por isso, desde 2011, atuando como magistrado no Tribunal de Justiça, nunca me pareceu ilegal a referida conversão da prisão em flagrante em preventiva e, por isso, jamais concedi habeas corpus de ofício (e não me recordo de pedido expresso de nenhum defensor nesse sentido). Atualmente, com a reforma da lei 13.964/10, nesse campo, nada mudou. Logo, ressurgir a questão não traz nada de novo; ao contrário, pode simplesmente demonstrar que o conteúdo da lei 12.403/11 foi mal compreendido pelo operador do Direito que atualmente faz renascer esse debate. (Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/330456/conversao-de-flagrante-em-preventiva-e-decretacao-de-prisao-cautelar-de-oficio. Consulta em 14.8.2020).
    12. Inalterada pela Lei n. 13.964/2019 a norma do inciso II do art. 310 do Código de Processo Penal, mantenho a posição externada no Habeas Corpus n. 176.221, Sessão Virtual de 22.11.2019 a 28.11.2019, de que “a conversão da prisão em flagrante em preventiva independe de requerimento do Ministério Público ou de representação da autoridade policial. Configura imposição da lei ao magistrado, que, ao receber o auto de prisão em flagrante, deve converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos para a custódia cautelar e caso se mostrem inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão”.
    O sistema penal acusatório não foi inaugurado pela Lei n. 13.964/2019, mas consagrado pela Constituição da República de 1988, e os precedentes deste Supremo Tribunal Federal consideram a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva compatível com o texto constitucional.
    Nessa linha, por exemplo, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou que, “ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deve, de forma fundamentada, afastá-la ou convertê-la em prisão preventiva, implementando, na primeira opção, a liberdade provisória, com ou sem fiança. Trata-se de determinação legal cuja observância independe de requerimento do Estado-acusador” (HC n. 119.070, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.5.2014).
    Tal entendimento foi mantido mesmo após a superveniência do chamado “Pacote Anticrime”:
    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – CONVERSÃO DE OFÍCIO – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA. Atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a conversão de flagrante em preventiva independe de provocação do Estado-acusador ou da autoridade policial. PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – GRADAÇÃO. A gradação do tráfico de drogas revela estar em jogo a preservação da ordem pública. (HC n. 174.102, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 06.03.2020).
    13. Há de se aguardar, assim, que as questões suscitadas sejam apreciadas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como buscado inicialmente pelo impetrante. Inexistem, no caso, razões jurídicas autorizativas da superação dos embaraços processuais apontados para o trâmite regular desta ação constitucional nem concessão de ordem de ofício sem se assegurar àquele tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento do habeas corpus lá impetrado. 
    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora